Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS ANTERIORES INDEFERIDOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE SÓCIO NÃO CITADO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ainda que o pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de embargos de declaração não tenha tanta utilidade prática, pois recurso que não demanda recolhimento de custas, deve o pleito ser analisado à vista do que prevê o art. 99, caput do CPC (“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”). 1.1. “( ) 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência” (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). 1.2. Na hipótese, foram indeferidos três pedidos de concessão do benefício formulado pela ora embargante, todos alicerçados nos mesmos fundamentos e documento apresentados nos embargos de declaração. Novo requerimento de gratuidade de justiça exige demonstração da alteração da capacidade financeira da parte, ônus do qual a embargante não se desincumbiu. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Quanto ao pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da executada para incluir os demais sócios (pessoas jurídicas e pessoas físicas) no cumprimento de sentença, não há que se falar em omissão, já que questão suficientemente enfrentada e resolvida.
3. De outro lado, deve ser sanado erro para o fim de excluir da fundamentação e do dispositivo do acórdão a menção a sócio não integrante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Embargos de declaração parcialmente providos com efeitos infringentes.